Tribunal: STF
Processo: Rcl 61005
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional proposta por João Augusto Morais Monteiro contra a sucessão de decisões que negaram o reconhecimento da equivalência da situação jurídica do Reclamante com os julgamentos proferidos nos autos dos Habeas Corpus 193729 e 161021.



    Requer o imediato levantamento das constrições determinadas pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nos procedimentos acessórios à ação penal que tramitou sob o nº 0505914-23.2017.4.02.5101.



    A Cautelar Patrimonial foi deferida, em 03.07.2017, pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos nº 0505056-89.2017.4.02.5101 (2017.51.01.505056-5) [eDOC 6, p. 1-19], constando do dispositivo:



    “Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos e as circunstâncias autorizadoras, DETERMINO o SEQUESTRO/ARRESTO dos bens móveis e imóveis (medidas assecuratórias) dos investigados e das pessoas jurídicas a eles vinculadas, nos termos requeridos pelo MPF e na forma da fundamentação, e assim o faço com amparo nos artigos 4º da Lei nº 9.613/98 e 125 e seguintes do CPP c/c o artigo 4º do Decreto-lei nº 3.240/41.”



    Em 14.12.2021, a Segunda Turma do STF, no julgamento do Habeas Corpus 161021, de minha relatoria, por maioria, decidiu:



    “Habeas Corpus. 2. Processual penal. 3. Competência. 4. Competência da primeira instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Ausência de conexão com a Operação Calicute. Verificado de excesso acusatório. 5. Concessão da ordem para determinar a remessa dos autos da Ação Penal 0505914-23.2017.4.02.5101 à Justiça Estadual e o trancamento da persecução no que atine às imputações constantes dos arts. 11 e 16 da Lei 7.492/86”.



    Constou expressamente do comando:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do Senhor Ministro Nunes Marques, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, conceder parcialmente a ordem para: (i) declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar a Ação Penal 0505914- 23.2017.4.02.5101; (ii) determinar o trancamento da persecução no que atine às imputações constantes dos arts. 11 e 16 da Lei 7.492/86, tendo em vista o excesso acusatório verificado em relação a essa imputação; e (iii) ordenar que a Ação Penal 0505914- 23.2017.4.02.5101 seja livremente redistribuída na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Relator”



    No corpo da denúncia há referência expressa ao reclamante, indicador da correlação e identidade contextual, inclusive constante do mesmo pedido cautelar [eDOC 5 e 6]. Embora a decisão tenha feito referência à possibilidade de convalidação das cautelares, os desdobramentos posteriores do contexto da apuração e do julgamento do caso penal, materializados nos autos da Rcl 43479, de minha relatoria, especialmente os Embargos de Declaração julgados em 22.11.2022, especificam a diretriz quanto à extensão da nulidade:



    “Reclamação constitucional. Penal e processo penal. Embargos de declaração. Alegação de omissão na declaração da nulidade de denúncia apresentada por órgão ministerial sem atribuição para atuar no processo. 2. Consequência da declaração de incompetência da autoridade jurisdicional. Precedentes. 3. Alegação de omissão no extrato da ata de julgamento. Item não integrante do conteúdo interno do acórdão embargado. 3. Embargos acolhidos para suprir omissão do acórdão em relação à nulidade e à exclusão da denúncia, com a submissão da questão da omissão na ata de resultado do julgamento à Presidência e à Secretaria da Segunda Turma”.  



      Constou do voto:



    “No caso em análise, o recurso foi interposto dentro do prazo estabelecido pelo art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), tendo observado todos os demais pressupostos e requisitos processuais, razão pela qual deve ser conhecido. 



    “Em relação ao julgamento de mérito, registro que o acórdão embargado foi assim ementado:  



    Reclamação. Penal e Processo Penal. Pedido de adiamento formulado pela PGR. Indeferimento. Preliminar de ilegitimidade ativa dos Conselhos Seccionais da OAB. Art. 44, I e II, c/c art. 49 e art. 57, do Estatuto da OAB. Legitimidade das Seccionais da OAB para ajuizar reclamação em defesa dos interesses concretos e das prerrogativas de seus associados. Alegação de violação à competência do STF. Ausência de demonstração. Pedido de declaração da incompetência do juízo reclamado. Supostos crimes envolvendo entidades do “sistema S”. Competência da Justiça Estadual. Súmula 516 do STF. Ausência de competência por conexão. Ilegalidade de busca e apreensão. Decisão genérica que autorizou a diligência contra setenta escritórios/advogados após o oferecimento de denúncia. Violação às normas do art. 240, §1º e 243, §2º, do CPP, bem como do art. 7º, II, §6º, do Estatuto da OAB. Evidente situação de fishing probatório. Nulidade da ordem de bloqueio de bens e valores expedida por autoridade incompetente. Improcedência da reclamação e concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a incompetência da autoridade reclamada, declarar a nulidade dos atos decisórios (arts. 564 e 567) e determinar a liberação integral dos bens e valores constritos.



    (Rcl 43479, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. Em 10.8.2021)  



    “No voto condutor do acórdão ficou consignada a incompetência do Juízo Federal, sob três fundamentos: a ausência de competência da Justiça Federal para processar crimes envolvendo entidades do “Sistema S”; a ausência de justificativa adequada para caracterização da competência por conexão/prevenção da autoridade reclamada, e a flagrante e teratológica ilegalidade na decretação de medidas de busca e apreensão genéricas e não delimitadas contra dezenas de escritórios e advogados. 



    Nesse sentido, destacou-se:  



    “Portanto, considerando a ausência de afetação a qualquer bem, serviço ou interesse da União, concluo, desde já, pela incompetência absoluta da autoridade reclamada e pela remessa dos autos da denominada operação “Esquema S” à Justiça Estadual no Rio de Janeiro, que deverá apreciar se houve ou não o regular exercício das atividades advocatícias nos contratos questionados e/ou quais são os possíveis casos de operações irregulares.



    Também entendo que caberá ao Ministério Público Estadual e à Justiça Estadual analisar, enquanto órgãos responsáveis pelo processamento e julgamento do feito, as aspectos atinentes à conveniência (MPE/RJ) e à legalidade (Justiça Estadual) do acordo de colaboração premiada celebrado por ORLANDO DINIZ com o MPF/RJ.” (grifou-se).  



    “Frisou-se expressamente que o Ministério Público Estadual seria órgão responsável para atuação no feito. Reconhecida, portanto, a incompetência da Justiça Federal, tenho que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal foi oferecida por membro do Parquet sem atribuição legal, ou seja, por parte ilegítima, o que configura hipótese de nulidade por violação a norma cogente que tutela o interesse público prevista pelo art. 564, I, do CPP:  



    Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:



    [...]



    II - por ilegitimidade de parte;  



    Destaque-se que há jurisprudência desta Corte reconhecendo a nulidade de atos praticados por Ministério Público sem atribuição legal para atuar em determinado processo. 



    Nessa linha, registro o acórdão proferido a partir do paradigmático voto do eminente Ministro Sepúlveda Pertence no habeas corpus 68.399: 



    “Competência: Justiça Federal: crime contra o patrimônio de empresa pública federal: extensão aos crimes conexos: nulidade consequente do processo e da denuncia:jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A competência criminal da Justiça Federal ordinária constitui jurisdição especial em relação a da Justiça comum dos Estados, para os efeitos do art. 78, IV, CPP e, portanto, atrai para a sua esfera o processo dos crimes conexos aquele que a tenha determinado. Cuida-se da chamada "competência de atribuições", de matriz constitucional, cuja falta acarreta a nulidade "ex radice" do processo, seja por carência absoluta de jurisdição do órgão judiciario que presidiu aos atos instrutorios, seja pela decorrente ilegitimidade "ad causam" do Ministério Público estadual.



    (HC 68399, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19.2.1991)  



    Ao apresentar o voto condutor, o Ministro Sepúlveda Pertence escreve, com base em inúmeros precedentes do STF, que:  



    “Nessa área de repartição constitucional da competência de atribuições, repita-se, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o vício da incompetência afeta ex radice o processo, seja por falta absoluta de jurisdição do órgão judiciário, seja porque, de regra, envolverá a ilegitimidade ad causam do ramo do Ministério Público de que partiu a denúncia (cfr. CJ 5.358, 5.8.70, Barros Monteiro, RTJ 54/646; RHC 49.293, 6.12.71, Thompson Flores, RTJ 64/586; CJ 6.027, 22.9.76, Xavier de Albuquerque, RTJ 85/34; RHC 55.185, 29.4.77, Cunha Peixoto, RTJ 88/403; HC 56.444, 14.11.78, Cunha Peixoto, RTJ 97/113) [...]



    Assim, p. ex., no CJ 5.358, o voto condutor do em. Ministro Thompson Flores, porque ‘indubitável a competência da Justiça Federal’, assentou que se haveria de dar ‘como nulo todo o processo, inclusive a própria denúncia, porque ilegítimo era o Ministério Público para oferecê-la’. [...]



    No último dos precedentes (RHC 56.444), coube à autoridade do em. Ministro Xavier de Albuquerque resumir os dois fundamentos da doutrina prevalente e explicar (RTJ 97/119):  



    ‘... o tema comporta certas distinções. Quando se põem em confronto jurisdições diferentes (...), o reconhecimento da incompetência importa, na verdade, no reconhecimento da falta de jurisdição. Então, se o feito estava a ser processado perante a jurisdição estadual, quando deveria sê-lo perante a jurisdição federal, nada se pode salvar do processo, inclusive a denúncia, que há de ter sido oferecida por Ministério Público inapto’”  



    “Nesse sentido, entendo que há omissão no acórdão que deve ser suprida em sede de embargos de declaração, de modo a se reconhecer a nulidade de denúncia apresentada por parte ilegítima perante autoridade incompetente.



    “Anoto ainda que a denúncia apresentada contém forte conteúdo acusatório, de modo que a sua manutenção nos presentes autos acarretaria em evidente prejuízo aos interesses dos representados, conforme exigido pelo art. 563 do CPP para fins de anulação, tendo em vista a subsistência de grave ato de imputação praticado por parte ilegítima e com os evidentes excessos acusatórios que foram replicados nas indevidas medidas de busca e apreensão genéricas e ilegais, praticadas em situação de fishing expedition, conforme reconhecido no acórdão a ser integrado.



    “Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir o vício de omissão do acórdão embargado e declarar a nulidade da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em primeiro grau, com a sua consequente exclusão do processo”.



     Na hipótese concreta, após o reconhecimento da Incompetência, com a remessa dos autos à Justiça Estadual, primeiro para 19ª Vara Criminal e depois para 1º Vara Especializada, as informações prestadas pelas autoridades judiciárias [e-DOC 17 e 18] dão conta da ingerência quanto à digitalização dos autos, sem que haja condições de cumprir o comando decisório. Em consequência, com a negativa do TRF quanto à competência para analisar o pedido de levantamento da cautelar de bloqueio, associada a ingerência operacional da Justiça Estadual, o Reclamante encontra-se no “limbo” jurisdicional.



     De qualquer forma, em sendo o reclamante denunciado conjuntamente com o paciente do Habeas Corpus 161021, no qual se reconheceu a Incompetência Absoluta do mesmo Juízo que decretou a cautelar de bloqueio requerida pelo Ministério Público, pode-se inferir a equivalência da situação fática, justificando-se o acolhimento da pretensão. Até porque as cautelares foram requeridas pelo Ministério Público Federal, sem atribuição no caso concreto. 



     Estabelecidos essas premissas, a cautelar de bloqueio, deferida em julho de 2017, mesmo tendo sido requerida e deferida por autoridades incompetentes continua gerando efeitos de modo inválido porque, embora existentes nos autos, no mundo jurídico ela não atende aos pressupostos de existência do ato judicial. 



     A distinção entre Pressupostos de Existência [antecedentes], Requisitos de Validade [concorrentes] e Condições de Eficácia [subsequentes], mostra-se necessária ao entendimento dos elementos necessários à existência: [a] Agente Capaz [autoridade investida e imparcial]; [b] Objeto processual lícito; e, [c] Forma procedimental prevista em lei. Por consequência, se o bloquei foi deferido por autoridade absolutamente incompetente, nenhum efeito jurídico as decisões podem produzir. 



     Aldacy Rachid Coutinho explica:



    “O fenômeno jurídico, em toda a sua complexidade, envolve diversos aspectos, interdependentes e não necessariamente sucessivos, quais sejam, a previsão normativa da hipótese fática — hipótese normativa — a ocorrência de um acontecimento no mundo dos fatos que corresponde à hipótese normativa — suporte fático — e a consequente incidência infalível da norma — adjetivando o fato”. [RACHID COUTINHO, Aldacy. Invalidade Processual: um estudo para o processo do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 18].



     No caso concreto, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro foi declarado absolutamente incompetente. Logo, procede a equivalência de parâmetros com o acórdão paradigma, com a consequente declaração da inexistência das cautelares probatórias, patrimoniais e pessoais deferidas no contexto das ações 0505914-23.2017.4.02.5101 e 0505056-89.2017.4.02.5101 (2017.51.01.505056-5) [eDOC 6, p. 1-19].



     Ressalvo que nas hipóteses de controvérsia qualificada quanto a competência, excepcionalmente aceita-se a Teoria do Juízo Aparente, situação diversa do caso concreto, no qual a malícia do julgador já foi reconhecida em outros julgados, especificamente no tocante à criação artificial das supostas causas de conexão. 



    Por tais razões, JULGO PROCEDENTE a Reclamação Constitucional para o fim de declarar a Inexistência das Cautelares [patrimoniais; pessoais ou probatórias] deferidas pelo Juízo INCOMPETENTE da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, determinando a suspensão imediata de qualquer constrição cautelar sobre o Reclamante no contexto das ações 0505914-23.2017.4.02.5101 e 0505056-89.2017.4.02.5101 (2017.51.01.505056-5) [eDOC 6, p. 1-19].



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente